Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Havendo indícios de fraude praticada por terceiro em desfavor das partes na compra e venda de automóvel, deve ser concedida a tutela de urgência para impedir a alienação.
3. A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é demasiadamente oneroso e prejudicial às partes, em razão do alto custo da permanência no depósito e da possibilidade de depreciação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.